Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). GOLPE “BOA NOITE, CINDERELA”. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. CONDUTA DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DELITUOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar a condenação criminal, nos termos do art. 226 do CPP, máxime quando devidamente confirmado na esfera judicial e consonante com outros elementos de provas produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, bem como a apreensão de seus pertences na residência do réu, onde também foram encontrados frascos da mesma substância sedativa empregada na prática delituosa, são bastantes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, não havendo falar em absolvição do réu por insuficiência probatória.
4. O comportamento da vítima em nada concorreu para o desencadeamento da prática do crime, sendo que o fato de desavisadamente ter aceitado bebida de pessoa que conheceu no dia do crime, mas sem ter conhecimento de que havia sido adicionada substância psicoativa (Clonazepan) à bebida, não configura circunstância judicial apta a beneficiar o réu, o qual havia se deslocado ao local do crime imbuído da intenção de aplicar o golpe “Boa noite, Cinderela”. Ademais, o réu agiu com idêntico modus operandi utilizado em ocasiões pretéritas, sendo notória a sua contumácia delitiva.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.